Tribunal: STF
Processo: Rcl 44085
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010436-72.2020.5.03.0013), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema de repercussão geral 1.046, ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4):
    O processo de origem (0010436-72.2020.5.03.0013) trata-se de ação trabalhista motiva por LUCAS MAGALHAES MARTINS, questionando a validade de Acordo Coletivo de Trabalho – ACT e acordo individual de trabalho que permitiram o pagamento das verbas rescisórias em 24 meses violando o disposto nos §§6º e 8º do art. 477 da CLT. 
    Mesmo assim a demanda foi julgada improcedente. 
    Em sede de recurso ordinário dirigido ao e. TRT-3, o Reclamante explicitamente expôs o tema 1046, como pode-se ver: 
    (…)
    A questão de ordem foi apreciada pela e. 5ª Turma do TRT-3, e negada, dando prosseguimento no julgamento do recurso ordinário, contrariando a ordem do Exmo. Ministro Gilmar Mendes. 
    Somente constou o indeferimento da questão de ordem mediante provocação do Reclamante por meio de embargos declaratórios, tendo a e. 5ª Turma do TRT-3 adequado o r. acórdão nos seguintes termos: 
    (…)
    O julgamento ocorreu em 15.09.2020, tendo o r. acordão sido publicado em 13.10.2020, ou seja, após a decisão do Exmo. Ministro Gilmar Mendes que determinou a suspensão dos processos no território nacional versando sobre o tema “Negociado x Legislado” no ARE 1121633 em 28.06.2019, fazendo emergir a pretensão ao exercício da presente reclamação nos termos dos incisos II e III do art. 988 do CPC. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente o ato impugnado e, no mérito, pede a procedência da presente Reclamação, determinando que à 5ª Turma do e. TRT-3 que paralise a ação trabalhista 0010436-72.2020.5.03.0013, anulando o r. acórdão, anulando a r. sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para aguardar decisão final sobre o tema 1046. (fls. 8/9). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 14/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Regional do Trabalho da 3ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente publicado acórdão referente ao julgamento de embargos de declaração (13/10/2020).
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).
    Na presente hipótese, assiste razão ao Reclamante. Consta do ato impugnado que, como se vê dos autos, a reclamada firmou com a Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de Minas Gerais um "Acordo Coletivo Emergencial" (ID. 179298e - fl. 62 e seguintes do pdf), por meio do qual as partes ajustaram o pagamento das verbas rescisórias de forma parcelada, com acréscimo de apenas 50% da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT. Referido ajuste é válido, em linha de princípio, ante a ausência de provas de vícios formais em sua celebração e tendo em vista o reconhecimento dado pela Constituição aos acordos e convenções coletivas de trabalho (art. 7º, XXVI). (…) Ao contrário do que afirma o recorrente, o acordo coletivo que se pretende impugnar não excluiu dele o seguro desemprego ou ao fundo de garantia, direitos que lhe foram assegurados desde a homologação da rescisão contratual. Na verdade, ali se ajustou o pagamento parcelado das parcelas rescisórias devidas, o que de forma alguma ofende os dispositivos legais e constitucionais apontados (art. 611-B, II e III da CLT, incisos II e III do art. 7º da CR/88) (doc. 22, fls. 1/2). Verifica-se, portanto, que a matéria em questão está relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral.
    Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, consignou, em sede de embargos de declaração, que a hipótese dos autos não justifica o sobrestamento do feito em razão do Tema 1046 do STF, pois o que se discute aqui não é a "prevalência do negociado sobre o legislado", mas sim a validade da adesão do reclamante a um acordo coletivo celebrado pelo Sindicato que previu o pagamento parcelado das verbas rescisórias (doc. 23, fl. 1).
    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Regional do Trabalho da 3ª Região que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto à Justiça Laboral. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    No mesmo sentido, cito precedente desta CORTE:
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0010436- 72.2020.5.03.0013, até posterior pronunciamento no ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente